Tribunal: TJSP
Processo: 1007496-59.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE GÁS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Fatura de novembro de 2018 que apurou diferença entre consumo real e apurado entre setembro de 2010 e setembro de 2018 – Deliberação ARSESP n° 732/2017, art. 46, que determina comunicação por escrito ao consumidor após 3 meses de impossibilidade de acesso ao medidor e autoriza

Ementa:
FORNECIMENTO DE GÁS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Fatura de novembro de 2018 que apurou diferença entre consumo real e apurado entre setembro de 2010 e setembro de 2018 – Deliberação ARSESP n° 732/2017, art. 46, que determina comunicação por escrito ao consumidor após 3 meses de impossibilidade de acesso ao medidor e autoriza suspensão do fornecimento, além de viabilizar parcelamento de débito – Ré que não apresentou as faturas vencidas entre setembro de 2010 e dezembro de 2017; não comprovou tenha comunicado o consumidor por escrito; e, nem lançou mão da possibilidade de suspensão do fornecimento como forma de compelir o autor à regularizar o acesso, e de parcelar o débito – Espera de 8 anos para proceder à apuração real do consumo denotando aceitação da apuração pelo método estimado que inibe cobrança da diferença ente consumo apurado e efetivo sem prévia observância das providências ditadas no regramento administrativo – Protesto prematuro e indevido – Danos morais in re ipsa – Valor mantido por condizente com o escopo indenizatório – Sentença mantida também com ratificação de seus fundamentos (RITJSP, art. 252) – Recursos desprovidos, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007496-59.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado COMPANHIA DE GÁS DE SAO PAULO COMGÁS, é
apelado/apelante VAGNER DA SILVA MOLINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007496-59.2019.8.26.0564 -Voto no 14850 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
2
Apelação no 1007496-59.2019.8.26.0564
Apelantes e reciprocamente apelados: Companhia de Gás de São Paulo Comgás e
Vagner da Silva Molina (Justiça Gratuita)
Comarca: São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Gustavo Kaedei
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14850
FORNECIMENTO DE GÁS Ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência
Fatura de novembro de 2018 que apurou
diferença entre consumo real e apurado entre setembro de 2010
e setembro de 2018 Deliberação ARSESP n° 732/2017, art.
46, que determina comunicação por escrito ao consumidor após
3 meses de impossibilidade de acesso ao medidor e autoriza
suspensão do fornecimento, além de viabilizar parcelamento de
débito Ré que não apresentou as faturas vencidas entre
setembro de 2010 e dezembro de 2017; não comprovou tenha
comunicado o consumidor por escrito; e, nem lançou mão da
possibilidade de suspensão do fornecimento como forma de
compelir o autor à regularizar o acesso, e de parcelar o débito
Espera de 8 anos para proceder à apuração real do consumo
denotando aceitação da apuração pelo método estimado que
inibe cobrança da diferença ente consumo apurado e efetivo
sem prévia observância das providências ditadas no regramento
administrativo Protesto prematuro e indevido Danos morais
in re ipsa Valor mantido por condizente com o escopo
indenizatório Sentença mantida também com ratificação de
seus fundamentos (RITJSP, art. 252) Recursos desprovidos,
e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 14/04/2020 (fls. 258/264), declarada às fls. 273, de relatório adotado, que
concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos de protesto até o trânsito em
julgado da sentença e determinar que a ré se abstenha de protestar o nome do autor, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007496-59.2019.8.26.0564 -Voto no 14850 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
3
de incluí-lo em cadastros de proteção ao crédito, em relação às dívidas declaradas
inexigíveis, e julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade das
contas de consumo de gás emitidas em nome da parte autora dos meses de referência de
novembro de 2018 (fls. 177/178) e de janeiro a setembro de 2019 (fls. 181/198), bem
como para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais,
corrigido monetariamente desde a data de seu arbitramento, e acrescido de juros de
mora, no patamar de 1% ao mês, a partir da citação, e ainda ao pagamento de custas,
despesas processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a ré (fls. 274/289) alegando, em síntese, que entrou em
contato com o autor em 21/11/2018 para informar sobre a cobrança e sobre a
possibilidade de parcelamento do débito, dando cumprimento ao art. 46, §5o, da
Deliberação 732/2017 da ARSESP, de modo que é devida a cobrança efetuada no valor
de R$ 8.330,75, e que todas as faturas emitidas contaram com aviso ao usuário
informando que o consumo estava sendo aferido pelo método estimado, e que, em
algumas delas, constou expressamente aviso de impossibilidade de acesso ao medidor
de gás; que mesmo após as explicações feitas pelo consumidor no Procon sobre a
necessidade de permitir o acesso ao medidor, este permaneceu inerte, o que justificou a
continuidade da cobrança por estimativa, de modo que não há que se falar em
inexigibilidade do valor cobrado, nem em protesto indevido, não havendo dano moral a
ser indenizado. Pede provimento para modificação da sentença e, subsidiariamente,
redução do quantum indenizatório.
Contrarrazões às fls. 297/311.
Apela adesivamente o autor (fls. 312/321) requerendo
majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00, e majoração dos honorários
advocatícios.
Contrarrazões às fls. 327/338.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007496-59.2019.8.26.0564 -Voto no 14850 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
4
É o relatório.
Recursos
conhecidos.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da
ré, interposta em 13/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 292/293). A apelação
adesiva do autor, interposta em 17/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão
da gratuidade de justiça concedida (fls. 94).
A sentença foi proferida com a fundamentação que segue:
“Analisando as contas de gás da parte autora (pgs. 161/198), verifica-se que o motivo para o
exorbitante valor cobrado no mês de novembro/2018 foi o fato de o preposto da Comgás não
ter tido acesso ao relógio medidor, instalado no interior da unidade consumidora, desde
setembro de 2010 (conforme consta no campo "avisos ao usuário"). Assim, quando foi
possibilitado o acesso, constatou-se que as cobranças anteriores, durante o período de 8 anos
e 2 meses, realizadas com base na média dos 12 meses anteriores, estavam muito aquém do
real consumo marcado pelo relógio medidor, o que resultou na cobrança do valor acumulado
de R$ 8.330,75 (pgs. 177/178). Ainda, verifica-se das contas seguintes que, em dezembro de
2018, houve aferição do consumo real, resultando na conta no valor de R$ 157,99, e nos meses
seguintes (janeiro a setembro - pgs. 181/197) do ano de 2019, houve novamente cobrança por
estimativa, conforme constou do campo "avisos ao usuário". Tendo em vista a conta
extraordinária do mês de novembro de 2018, a média apurada, nos 12 meses anteriores,
resultou em contas que variaram entre R$ 1.061,18 e R$ 2.311,86. [...] as alegações da
concessionária ré encontram-se, aparentemente, embasadas na norma regulamentar
mencionada. Ocorre que, muito embora não seja lícito ao consumidor enriquecer-se sem justa
causa, devendo arcar com o consumo real apurado, também não parece razoável a cobrança
integral e à vista, das diferenças de medição, por um período tão extenso. [...] Ou seja, antes
do autor ter sido cobrado por todo o saldo apurado, este deveria ter sido objeto de negociação
prévia, facultando-se ao usuário consumidor a possibilidade de parcelamento, no mínimo, pelo
período correspondente aos meses em que o consumo foi faturado pela média. Contudo, não
há nos autos qualquer notícia da referida negociação, ao contrário, o autor foi cobrado em R$
8.330,75, em descompasso com a deliberação administrativa que previa a possibilidade de
parcelamento desse valor por, no mínimo, um período de 8 anos e 2 meses. E, por via de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007496-59.2019.8.26.0564 -Voto no 14850 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
5
consequência, essa fatura irregular de R$ 8.330,75 resultou em cobranças de consumo
elevadas nos meses seguintes, já no ano de 2019, quando houve novamente o faturamento pela
média de consumo. Evidentemente a cobrança por estimativa nesse caso revelou-se irregular,
na medida em que utilizou-se, no cálculo da média uma fatura irregular de R$ 8.339,75. Por
outro lado, conquanto a ré alegue que os técnicos não tenham tido acesso ao medidor de
consumo da unidade do autor, nenhuma prova produziu no sentido de que notificou o
consumidor, a fim de que este facultasse o ingresso do preposto da Comgás no imóvel. Ou
seja, o autor permaneceu durante mais de 8 anos sendo faturado pela média de consumo e
nenhuma providência foi adotada pela companhia de gás. Veja, nesse sentido, que o §2° do
artigo 46 da norma em comento, autoriza à ré, após três meses sem acesso ao aparelho
medidor de consumo, inclusive, suspender o fornecimento de gás, como forma de obrigar o
consumidor a autorizar o funcionário da empresa a verificar o relógio medidor. Com efeito, a
cláusula geral da boa-fé objetiva impõe ao fornecedor de serviços o dever de minimizar os
prejuízos ("duty to mitigate the loss"), como consequência de uma conduta orientada pela
ética. Não há como se admitir uma postura inerte do fornecedor, como a apurada nos autos. É
abusiva, portanto, a conduta da companhia de gás encanado que aguardou o transcurso de
noventa e oito meses para, então, tomar providências, e cobrar de uma só vez o consumidor
por todas as faturas anteriores. Tal postura, além de infringir a deliberação administrativa
supramencionada, não atende a boa-fé e a ética que devem nortear as relações contratuais.
Portanto, a exceção da cobrança referente ao mês de dezembro de 2018, que foi realizada
mediante consumo real, pela leitura do relógio medidor (pg. 179), as demais questionadas
(referência novembro de 2018 - pgs. 177/178 - e janeiro a setembro de 2019 - pgs. 181/198)
devem ser declaradas inexigíveis, cabendo à concessionária, se o caso, efetuar as cobranças
de acordo com os parâmetros mencionados. Por outro lado, havendo inequívoco nexo de
causalidade entre a cobrança indevida, notadamente a do mês de referência novembro/2018, e
o protesto que acabou se efetivando (pg. 51/52), cumpre que se reconheça não apenas a
inexigibilidade do débito alegado para fins de cobrança, como o próprio dever reparatório
fundado no disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, devendo a parte ré reparar os danos
morais suportados pela parte autora” (fls. 260/263).
Dispõe a Deliberação ARSESP n° 732/2017, em seu artigo 46:
“Artigo 46 - Nos casos em que não for possível a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007496-59.2019.8.26.0564 -Voto no 14850 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
6
leitura do Medidor, por impedimento de acesso, a Concessionária
adotará, para fins de faturamento, como volume de Gás consumido, a
média dos volumes faturados no período abrangido pelos 12 (doze)
faturamentos anteriores. §1o - A situação prevista no "caput" deste
Artigo, tão logo seja constatada pela Concessionária, deverá ser
comunicada ao Usuário, por escrito, na Conta de Gás subsequente,
destacando a necessidade de manter livre o acesso à Unidade
Usuária, a possibilidade de interrupção do fornecimento e a previsão
de acerto relativo ao consumo de Gás efetivamente utilizado e o
faturado no período, nos termos dos parágrafos seguintes deste
Artigo. §2° - Após 03 (três) meses consecutivos de impedimento de
acesso, por responsabilidade exclusiva do Usuário, com consequente
faturamento pela média, o fornecimento ficará sujeito à interrupção,
nos termos do § 8o do Artigo 67. §3° - Para a situação prevista no
“caput” deste Artigo, quando as Unidades Usuárias estiverem
conectadas à rede de gás canalizado a menos de 12 (doze) meses, a
Concessionária adotará como valor de consumo a média dos meses
faturados. §4o - No faturamento subsequente à eliminação do
impedimento, devem ser feitos os acertos, para mais ou para menos,
relativos ao consumo de Gás efetivamente utilizado e o faturado no
período em que a leitura do Medidor não foi realizada. §5o - Para a
situação prevista no parágrafo anterior, havendo saldo em favor da
Concessionária este deve ser objeto de negociação prévia com o
Usuário, ao qual deve ser possibilitado o parcelamento do valor pelo
número de meses, no mínimo, correspondente ao período em que os
volumes foram faturados pela média de consumo”.
Da análise do histórico das faturas às fls. 161/176, vencidas
entre 20/01/2018 e 20/08/2018, verifica-se que em todas elas não foi possível realizar a
leitura por motivos de impossibilidade de acesso ao medidor do apartamento ou porque
a portaria não autorizou a entrada, razão pela qual a cobrança foi feita com base no
método estimado, ou seja, tendo em vista a média dos volumes faturados nos 12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007496-59.2019.8.26.0564 -Voto no 14850 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
7
faturamentos anteriores.
O mesmo ocorreu com as faturas vencidas entre 04/02/2019 e
06/10/2019 (fls. 181/198), nas quais consta informação de que isso ocorreu conforme
Deliberação ARSESP 732 e por dificuldade de acesso ao medidor.
E, de acordo com a comunicação enviada pela ré ao Procon, em
17/12/2018, a fatura de novembro de 2018 contemplou o volume de gás efetivamente
consumido e não faturado entre setembro de 2010 e setembro de 2018, pois, após visita
à unidade consumidora, constatou-se que havia 1926m3 de gás não faturados (fls. 56).
Entretanto, não apresentou a ré as contas de gás de setembro de
2010 a dezembro de 2017, razão pela qual não houve comprovação do cumprimento do
§1o do art. 46 da Deliberação ARSESP 732/2017, qual seja, a necessidade de
comunicar, por escrito, a necessidade de liberar o acesso ao medidor, a possibilidade de
interrupção do fornecimento e a previsão de acerto relativo ao consumo efetivamente
utilizado e o faturado no período.
E, conforme determina o §2o do art. 46, após três meses de
impossibilidade de acesso ao medidor, poderia a ré ter procedido à suspensão do
fornecimento de gás como forme de compelir o consumidor a regularizar a situação, o
que não ocorreu.
Do contexto, a espera de 8 anos para proceder à apuração real do
consumo, caracteriza mesmo aceitação tácita da apuração de consumo pelo método
estimado, corroborando o fato de não ter a concessionária comprovado tenha entrado
em contato com o consumidor informando acerca da necessidade de regularização da
situação e nem para parcelamento do débito, inibindo apuração e cobrança pelo
consumo e pelo estimado sem prévia observância do ditado no regramento
administrativo.
Por conseguinte, o protesto de dívida inexigível resulta em
evento de induvidoso reflexo subjetivo íntimo caracterizador de dano moral, de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007496-59.2019.8.26.0564 -Voto no 14850 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
8
in re ipsa, atraindo o dever de indenizar, conforme tem o vitimado assegurado na CF,
art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada em conformidade com
as circunstâncias e consequências do evento danoso, no detalhe a extensão do dano (CC,
art. 944), observando-se compensar o lesado e desestimular o que lesa, sem
proporcionar enriquecimento via ação, o que, aliado aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, reputo adequado o valor de R$ 3.000,00 da sentença, ato judicial que
segue prestigiado, não havendo elementos nos autos que justifiquem redução ou
majoração desse quantum.
Nessa quadra, os recursos são desprovidos, e a sentença segue
mantida também por seus próprios e jurídicos fundamentos, que se ratifica nos termos
do RITJSP, art. 252.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios devidos pela concessionária para 15% (NCPC, art. 85, §11).
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007496-59.2019.8.26.0564 -Voto no 14850 - LSN/ FCSO/DRG/LMCP/GC/GR
9
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)